Tribunal: TJPA
Processo: 0010882-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010882-39.2014.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: LUANA DO SOCORRO RIBEIRO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo a condenação da incorporadora ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, em razão de atraso superior a vinte meses na entrega da unidade imobiliária.

A agravante sustenta omissão quanto à natureza concursal do crédito, diante de recuperação judicial posterior, e reitera a tese de inexistência de lucros cessantes presumidos e de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da natureza concursal do crédito anterior ao pedido de recuperação judicial; (ii) saber se a condenação por lucros cessantes prescinde de prova concreta do prejuízo em caso de atraso injustificado na entrega de imóvel; (iii) saber se o atraso superior a vinte meses enseja indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, não se presta à rediscussão ampla do mérito, inexistindo vício decisório na decisão agravada.
5. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, consistente na privação do uso do bem, sendo devidos lucros cessantes com base em valor locatício de imóvel assemelhado, conforme Tema 996 do STJ, admitida a fixação em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato.
6. A recuperação judicial não afasta o dever de indenizar. Créditos cujo fato gerador é anterior ao pedido submetem-se aos efeitos da recuperação (art. 49 da Lei nº 11.101/2005; Tema 1051/STJ), sem prejuízo da competência do juízo comum para constituição do crédito, cabendo ao juízo universal deliberar sobre sua satisfação na fase executiva.

7. O atraso prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, sendo proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel, após o prazo de tolerância, gera presunção de lucros cessantes, admitida a fixação em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. 2. O crédito decorrente de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial sujeita-se aos seus efeitos, competindo ao juízo universal deliberar sobre a forma de satisfação, sem prejuízo da competência do juízo comum para sua constituição. 3. O atraso prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 402, 421 e 884; CDC, arts. 3º e 14; CPC, art. 1.021; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 996; STJ, Tema 1051.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0010882-39.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO/APELADA: LUANA DO SOCORRO RIBEIRO CHAVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, em recuperação judicial, contra decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 30265918.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais cumulada com Danos Morais ajuizada por LUANA DO SOCORRO RIBEIRO CHAVES em face da ora agravante, em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida no empreendimento “Residencial Jardim Bela Vida I”. A autora sustentou que, esgotado o prazo de tolerância contratual de 180 dias, restou configurado o inadimplemento da incorporadora, pleiteando a condenação ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o inadimplemento contratual após o prazo de tolerância e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Interposta Apelação Cível pela incorporadora, esta sustentou, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça em razão de integrar grupo empresarial submetido à recuperação judicial, cujo pedido foi protocolado em 23/02/2017. No mérito, defendeu a inexistência de prejuízo material efetivamente comprovado, requerendo a exclusão da condenação por lucros cessantes, bem como alegou que o caso configuraria mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar reparação por danos morais.

A decisão monocrática conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00, mantendo a condenação por lucros cessantes, sob o fundamento de que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de prejuízo em hipóteses de atraso injustificado na entrega de imóvel, independentemente de comprovação específica da destinação econômica do bem.

Irresignada, a incorporadora interpôs o presente
Agravo Interno
( Id.31010063), sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso. No mérito, alega que a decisão monocrática teria sido omissa ao não reconhecer a natureza concursal do crédito discutido nos autos, uma vez que o fato gerador da condenação — atraso ocorrido em dezembro de 2012 — é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 23/02/2017. Afirma que, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, os créditos existentes à época do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, defendendo a submissão do crédito ao juízo universal da recuperação, com habilitação no quadro geral de credores e pagamento conforme o plano aprovado, sob pena de violação aos princípios da universalidade, da par conditio creditorum e da preservação da empresa.

Sustenta, ainda, que a condenação por lucros cessantes não poderia subsistir sem prova concreta do prejuízo, argumentando que a presunção adotada pela jurisprudência não dispensa a análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da situação de crise econômico-financeira da empresa.

Defende, por fim, a improcedência ou, subsidiariamente, a redução adicional da indenização por danos morais, reiterando que o atraso contratual não teria extrapolado a esfera do mero inadimplemento.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reconhecida a natureza concursal do crédito e determinada sua submissão ao juízo da recuperação judicial, bem como afastadas ou reduzidas as condenações impostas.

Contrarrazões sob o Id.31351605, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ademais, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de declarar expressamente a natureza concursal do crédito reconhecido, bem como se merece reforma quanto à manutenção dos lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel e quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais.

No caso concreto, a decisão monocrática apreciou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso superior a vinte meses na entrega da unidade imobiliária, após o esgotamento do prazo contratual de tolerância de 180 dias, mantendo a condenação por lucros cessantes e reduzindo os danos morais para R$ 10.000,00. A insurgência da agravante revela, em essência, inconformismo com a solução adotada, e não a demonstração de vício decisório apto a ensejar sua reforma.

No que concerne aos lucros cessantes, a tese recursal de ausência de prova concreta do prejuízo não prospera.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 996, consolidou entendimento segundo o qual, mantido o contrato e configurado atraso injustificado na entrega do imóvel após o prazo de tolerância, o prejuízo do promitente comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem.

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes
. 2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
”. ( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023).

Ademais, o atraso prolongado, superior a vinte meses, transcende a mera irregularidade formal e configura inadimplemento qualificado, apto a ensejar perdas e danos independentemente da demonstração específica da destinação econômica do imóvel. A fixação do percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do bem revela-se compatível com o parâmetro locatício estimado, funcionando como critério objetivo de recomposição patrimonial, sem implicar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) ou violação à função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

E sobre o valor a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento de que seria cabível o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA QUE DETERMINA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA ALÉM DOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; INDEFERIU O PEDIDO DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR; CONDENOU AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DO VALOR DO CONTRATO; DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA MÊS DE ATRASO; CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EM ATÉ 180 DIAS. AUTORES SUCUMBIRAM EM PARTE MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.” (7071068, 7071068, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-11-12).

“EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR.AÇÃODE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO DA RÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTORES.FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LUCRO CESSANTE NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. TESE RECURSAL PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL DE UM DOS PEDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, P. ÚNICO DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS POR INTEIRO PELA PARTE VENCIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.” (6280147, 6280147, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09).

Outrossim, a circunstância de a agravante encontrar-se em recuperação judicial não altera o regime jurídico da responsabilidade civil. O princípio da preservação da empresa, positivado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, tem por finalidade viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor e assegurar a continuidade da atividade empresarial, mas não se qualifica como excludente do dever de indenizar, tampouco autoriza a relativização de direito material regularmente reconhecido em juízo. A recuperação reorganiza a forma de satisfação dos créditos; não extingue, reduz ou modifica sua existência.

No que se refere à alegada omissão quanto à natureza concursal do crédito, é incontroverso que o fato gerador da obrigação — atraso ocorrido em 2012 — é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 23/02/2017. À luz do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da orientação firmada no Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça, a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador.

Todavia, tal qualificação não desloca para o juízo universal a competência para apuração e reconhecimento do crédito, pois a competência do juízo recuperacional incide apenas sobre os atos executivos e sobre a forma de satisfação do crédito, e não sobre a fase cognitiva destinada à formação do título judicial. O reconhecimento da obrigação indenizatória não importa execução individual nem afronta ao princípio da par conditio creditorum, sendo eventual habilitação ou submissão ao plano de matéria própria da etapa executiva.

Não se identifica, portanto, omissão a ser suprida. A decisão monocrática limitou-se a apreciar o mérito recursal no âmbito da responsabilidade civil, sem determinar providência constritiva incompatível com o regime recuperacional.

Rejeito, ainda, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por não se evidenciar caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 24/03/2026